Tribunal: TJDFT
Processo: 0717735-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717735-98.2021.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE LOBOSQUE DA CUNHA, BRUNNA LARA MARIA DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. OPERAÇÃO CAMBIAL. AQUISIÇÃO DE MOEDAS ESTRANGEIRAS PARA ENTREGA FUTURA. CORETORA DE CÂMBIO. CONCERTO SUBJACENTE COM OPERADORA DE TURISMO. CORRESPONDENTE LOCAL. ATUAÇÃO EM NOME E POR CONTA DA CORRETORA. REGULAÇÃO NORMATIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRESPONDENTE E DA CORRETORA, EFETIVA PRESTADORA DO SERVIÇO (CDC, ARTS. 7o, 25 ETC.; RESOLUÇÃO BACEN No 3.954/11, ART. 2o). PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA CORRETORA. SUBSISTÊNCIA. AFIRMAÇÃO. SOLIDARIEDADE. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS CONSUMIDORES. IMPOSIÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. ALCANCE. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO INTERPRETAR O ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. Segundo a regulação normativa, as agências de turismo não são autorizadas a realizarem operações de câmbio, negócios reservados às corretoras de câmbio e instituições financeiras detentoras de autorização, sendo ressalvado às corretoras a entabulação de contratos com operadoras de turismo, que passam a atuar como “correspondentes”, “representantes” ou prepostas, e, assim encaminhada operação de aquisição de moeda estrangeira por consumidor, a operadora de câmbio, como efetiva protagonista do negócio, e sua correspondente, restam enlaçadas à cadeia de fornecimento, guardando, ambas, pertinência subjetiva com a pretensão formulada pelo adquirente de moeda estrangeira visando a resolução do negócio e a repetição do que vertera em razão da frustração da aquisição, encerrando a definição da responsabilidade de cada uma matéria reservada ao mérito. 2. A legitimidade ad causam é aferida em abstrato segundo a teoria da asserção, apreendida de conformidade com as assertivas alinhadas pelos autores - in status assertionis -, reservando-se, diante da subsistência do vínculo enlaçando os litigantes e os fatos dos quais derivam a pretensão, a modulação da posição de cada um sob a ótica do direito material para a resolução do mérito, apreensão que ressoa ainda mais evidente quando se descerra situação em que a reponsabilidade imputada é de natureza solidária, derivando que, sobejando a pertinência subjetiva da parte acionada com os fatos alinhavados como causa de pedir, deve ser afirmada sua legitimação passiva. 3. Nos termos art. 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24.02.11, “o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado”, ensejando a aferição de que a responsabilidade das corretoras de câmbio e respectivas correspondentes cambiárias é solidária durante o período em que viger o vínculo subjacente que celebraram. 4. Aliada à regulamentação editada pela autoridade reguladora do sistema financeiro, o contrato de compra de moeda estrangeira celebrado por consumidor com a correspondente da operadora de câmbio encerra relação de consumo, e, assim, corretora e correspondente, integrantes da cadeia de consumo, estando a corretora, ademais, adstrita ao dever de garantir a atividade de câmbio desempenhada por suas intermediárias, assim como o fiel cumprimento das normas que regulamentam as operações de câmbio, responder solidariamente pela prestação defeituosa dos serviços e pelos danos experimentados pelo consumidor em razão do negócio firmado (CDC, arts. 7o, 25 etc.). 5. Atuando a correspondente contratada pela operadora de câmbio segundo sua orientação e por sua conta e risco, as ilicitudes em que incidira ao concertar contrato de compra de moeda estrangeira para entrega futura não são oponíveis aos consumidores, devendo ser resolvidas entre as fornecedoras, pois inviável que ao vulnerável sejam transmitidos os riscos do negócio, inviabilizando que a operadora de câmbio as invoque como escudo para sua alforria dos efeitos derivados do descumprimento contratado, devendo a corretora, de forma solidária, ser condenada a repetir o despendido pelos consumidores. 6. Segundo a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao artigo 406 do Código Civil sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas no 99 e 112), a taxa de juros à qual se reporta o dispositivo é a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC” (REsp 1110547/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009, e REsp 1102552/CE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009), de modo que, não havendo previsão contratual sobre os acessórios a incidirem em caso de mora no cumprimento da obrigação, deve ser aplicada a SELIC, que, ademais, incorporando correção monetária e juros, inviabiliza que seja cumulada com outros indexadores que dispõem sobre atualização monetária. 7. O provimento do apelo em parte ínfima implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente impostos à parte recorrente em ponderação com o resultado obtido e com os serviços realizados no grau recursal, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, ressalvado que a mensuração da verba deve ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa (NCPC, art. 85, §§ 2o e 11). 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, defendendo que não lhe cabe a responsabilidade pelo inadimplemento do negócio jurídico nulo realizado pelas empresas IEX e J&amp;B. Ademais, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e para que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO C. DE ANDRADE UZÊDA ACCIOLY, OAB/RJ 152.983, e SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986 (ID 39684568). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a apontada irresponsabilidade da insurgente pelo inadimplemento tratado nos autos, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, nada a prover quanto ao pedido de publicação exclusiva, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005